Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722541-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENE SOARES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (Processo n. 0707256-03.2022.8.07.0004), movida em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e do BANCO INTER S.A., que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar, somente ao BANCO INTER S.A., que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos consignados e descontados no contracheque, a 30% da remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$2.963,03 (ID 128961956 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante estão pendentes de apreciação pelo juízo a quo (ID 130236417 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37102306), o agravante sustenta que o valor mensal de descontos referentes a empréstimos consignados e desconto em conta corrente perfaz o montante de R$6.434,01, ou seja, mais de 65% da sua renda está comprometida. Aduz que, com o advento da Lei n. 14.181/21, pleiteia a revisão das dívidas supracitadas para possibilitar a satisfação integral dos credores nos parâmetros legais e, com isso, resgatar a sua subsistência ante a liberação de seus recursos financeiros. Defende que manter os descontos em folha de pagamento em patamar superior a 30%, tornará sua condição digna ainda mais prejudicada, pois já está com dificuldades de efetuar o seu próprio sustento, bem como de sua família, o que inevitavelmente acarretará o inadimplemento das obrigações. Assevera que, considerando a alta inflação e a instabilidade de mercado, obrigar o autor a esperar o regular desenvolvimento do processo judicial compromete a sua dignidade como pessoa humana. Argumenta que cabe à instituição credora observar a concessão de crédito sob o prisma da teoria do crédito responsável, evitando o endividamento excessivo. Colaciona jurisprudência que corrobora a sua tese. Alega que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor. Ressalta que a autonomia de vontade do contratante vulnerável corrompido pelo consumo massificado e a concessão do crédito facilitado compromete a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, nos termos do artigo 421, do Código Civil. Ao final, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados e em conta corrente, ou sua limitação ao patamar total de 30% do valor líquido de sua folha de pagamento. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido nos mesmos termos. Ausente o preparo, porquanto o agravante é benefíciário da gratuidade judiciária (ID 128961956 dos autos de origem). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. De início, observa-se que a recente Lei 14.181/21, de 1° de julho de 2021, chamada de Lei do superendividamento, veio aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento baseado no Princípio do crédito responsável. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira se refere à conciliação (art. 104-A, do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A, do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que os autos em análise estão nesta fase e que, além de estar pendente a realização da audiência de conciliação, sequer foi apresentada, pelo agravante, proposta de pagamento aos credores. Ainda, destaca-se que, em regra, não existe abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor, quando há sua expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente, pois o empréstimo para desconto em folha de pagamento é relação jurídica autônoma e independente. Quanto à limitação dos descontos, informa-se que foi firmada a seguinte tese – Tema 1085, pelo Superior Tribunal de Justiça: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Desse modo, verifica-se que a Colenda Corte Superior firmou posicionamento que assegura e privilegia a liberdade de contratação. No mesmo sentido tem sido o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça, conforme se vê dos julgados abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - STJ. TEMA 1085. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, tema 1085, no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. (...) Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com base nas normas que regem a matéria, infere-se que existem limites legais para o pagamento/desconto de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para desconto em conta corrente de valores superiores a 30% (trinta por cento) da renda do mutuário. 4. A abusividade contratual não restou, especificamente, demonstrada nos autos, posto que a parte recorrente não indicou quais cláusulas do contrato seriam consideradas abusivas, ou seja, não trouxe argumentos e posicionamentos que confrontassem tais disposições. Ademais, ao juiz não é dado analisar contratos em busca de nulidades que a parte não apontou. Nesse sentido, o entendimento sumulado do STJ, in verbis: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." (Súmula no 381 do STJ). 5. Em arremate, não se sustentando a ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes. 6. Recurso desprovido. sentença mantida. (Acórdão 1418748, 07403967120218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022 (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1 O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 3 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415112, 07024624820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022 (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1420844, 07074285420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. G.N.) No caso em espécie, em que pese a análise do histórico de dívidas do agravante – que conjuga débitos consignados em folha e lançados diretamente em conta corrente (IDs 128646275 e 128647832 dos autos de origem) – sinalizar o superendividamento e o comprometimento de grande parte de sua renda, constata-se que os empréstimos foram livremente pactuados. Frise-se que o agravante não trouxe aos autos informações quanto à renda familiar bem como comprovações de que os descontos realizados estão comprometendo sua subsistência. Diante de tal cenário, seguindo o procedimento previsto no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei no 14.181/21, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento das dívidas previstas no artigo 54-A, do mesmo Código, em audiência de conciliação presidida pelo magistrado de origem na presença de todos os credores. Caso não haja acordo, os descontos realizados na conta corrente do agravante, assim como aqueles descontados diretamente em sua folha de pagamento, poderão ser compulsoriamente revistos e limitados pelo juízo de origem, se este for o seu entendimento, de acordo com as provas produzidas nos autos. Não cabe, portanto, a esta relatoria, neste juízo de cognição sumária, diante da ausência de abusividade dos descontos realizados pelas instituições financeiras agravadas, os quais foram devidamente autorizados pelo consumidor, limitá-los, sem que antes seja respeitado, na origem, os trâmites previstos na Lei no 14.181/21. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator